Tribunal: TJPA
Processo: 0017346-50.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO DIANTE DA PRESENTE EXECUÇÃO ESTAR PAUTADA EM TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE REPRESENTADAS NA FORMA DO ART. 585, INC. II, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU PARA DETERMINAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NO AMBITO DO 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0017346-50.2012.8.14.0301
APELANTE: MICHEL FERRO E SILVA
APELADO: ESTACON ENGENHARIA S/A, LUTFALA DE CASTRO BITAR E RONALDO CATEB BITAR.
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO DIANTE DA PRESENTE EXECUÇÃO ESTAR PAUTADA EM TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE REPRESENTADAS NA FORMA DO ART. 585, INC. II, DO cpc/73, VIGENTE À ÉPOCA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU PARA DETERMINAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NO AMBITO DO 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária por vídeo conferência da 1ª Turma de Direito Privado em 03 de agosto de 2020. Relator Exmo. Sr. Dr. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém(PA), 04 de agosto de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MICHEL FERRO E SILVA
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada contra
ESTACON ENGENHARIA S/A E OUTROS,
acolheu a exceção de pré-executividade e, por consequência, julgou extinta a ação de execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC/73, vigente à época dos fatos (fls. 59/60).

O apelante, em suas razões recursais (fls. 87/100), pugnou pela validade do título extrajudicial a embasar a execução, já que constitui instrumento de transação firmado entre as partes referendados por seus advogados, com poderes para transigir, nos termos do art. 585, inc. II, do CPC.

Aduziu que a transação apresentada constitui título hábil para instruir a execução proposta, pelo que deve ser reformada a sentença com o prosseguimento da demanda executiva no juízo de 1º grau.

Por fim, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com o prosseguimento da demanda executiva.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (art. 520, primeira parte, CPC/73).

Os apelados, em suas contrarrazões (fls. 108/115), aduziram a ausência do interesse de agir em razão da execução ter sido pautada em acordo entre as partes não homologado judicialmente, portanto, sem exigibilidade apta à tutela executiva pretendida.

Ao final, requereu a improcedência das razões recursais com a manutenção da sentença.

Os autos vieram à minha relatoria por redistribuição à fl. 119.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO da Apelação
, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e com o Enunciado nº 01 deste E. TJPA.

Da análise dos autos, observo que o recorrente ingressou com a presente execução de título extrajudicial pretendendo o recebimento do valor de R$ 45.962,70 (quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) constante de um termo de acordo juntado aos autos firmados entre as partes.

O executado apresentou exceção de pré-executividade alegando ausência de título executivo judicial a ensejar a demanda executiva, que foi acolhida pelo Juízo de 1º grau, a qual extinguiu a execução sem resolução do mérito, em razão da inexistência do interesse de agir do recorrente.

Sabe-se que o art. 585, inc. II, do CPC/73, vigente à época, atual art. 784, incs. II, III e IV, do CPC/15, assim disciplinava sobre os títulos executivos extrajudiciais:
¿Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas;
o instrumento de transação referendado
pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou
pelos advogados dos transatores
; (...)¿

Da leitura dos documentos juntados à inicial, constato que o autor, ora recorrente, fundou a presente execução de título extrajudicial em
transação firmada entre as partes (fls. 7/9),
em anterior Ação de Busca e Apreensão,
devidamente representadas por advogados devidamente habilitados,
onde os executados confessaram a dívida de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, com compromisso de liquidação em 15 (quinze) prestações mensais, reconhecidas perante o Cartório 4º Ofício de Notas de Belém.

Na referida ação
, o recorrente pretende a execução do valor de R$ 45.962,70 (quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) referente ao
saldo das parcelas em atraso
do mencionado acordo.

Ora,
sendo certo que a transação acima mencionada constitui título executivo extrajudicial a ensejar a presente execução de título extrajudicial na forma do art. 585, inc. II, do CPC/73, vigente à época, merece ser reformada a sentença de 1º grau que tratou a execução como se fosse de título judicial, o que evidentemente não o era.

O autor, ora apelante, ingressou com execução de título extrajudicial pautada em
título executivo extrajudicial
, certo, líquido e exigível,
demonstrando o seu interesse de agir
,
pelo que a sentença combatida deve ser desconstituída, no sentido de não acolher as razões expostas na exceção de pré-executividade, e via por consequência, dar o devido prosseguimento à execução em sede de 1º grau.

Nesse sentido, destaco jurisprudência pátria:
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO, EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO APARELHADA POR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CASO EM QUE SE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO QUE PRETENDIA REFORMAR A DECISÃO QUE INDEFERIU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, E REFERENDADO PELOS RESPECTIVOS ADVOGADOS, E TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, HÁBIL, PORTANTO, PARA EMBASAR AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 585, II, DO CPC, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 8.953/94. NEGARAM PROVIMENTO¿.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento n.º 70004275293, Oitava Câmara Cível, Relatora: Agathe Elsa Schmidt da Silva, j. 12/09/2002).

Assim,
pautando a presente execução de título extrajudicial em transação entre as partes representadas por advogados habilitados aos autos na forma do art. 585, inc. II, do CPC/73, vigente à época, é de se impor a nulidade da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a presente execução sem resolução do mérito, por não estar caracterizada a inexistência do interesse de agir.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença combatida com a remessa dos autos ao Juízo de 1º grau para o devido processamento da execução de título extrajudicial, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém(PA), 04 de agosto de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator